Tribunal: TJMT
Processo: 1023447-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023447-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDESON NASCIMENTO SANTOS - CPF: 055.740.841-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Irresignação Defensiva. Correção de erro material em sentença condenatória. Impossibilidade de agravamento da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que manteve a retificação do Atestado de Pena, ampliando o
quantum
de 12 anos de reclusão, fixado na sentença condenatória transitada em julgado, para 12 anos e 8 meses, com fundamento na correção de erro material.

2.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 12 anos de reclusão, tendo transitado em julgado em 21.5.2021, sem recurso ministerial. No entanto, o Atestado de Pena elaborado na execução indicou pena superior sob alegação de correção de erro material.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado, é admissível a correção de erro material em sentença condenatória para majorar a pena, em prejuízo do réu, sem provocação da acusação.

III. Razões de decidir

4.

A correção de ofício pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, viola o princípio
ne reformatio in pejus,
previsto no art. 617 do CPP, aplicável ao processo de execução penal pelo art. 2º da LEP. Tal princípio proíbe o agravamento da situação do apenado na ausência de manifestação formal e tempestiva do Ministério Público.

5.

O trânsito em julgado da sentença consolidou a pena em 12 anos de reclusão, conferindo segurança jurídica e proteção à coisa julgada, garantias fundamentais que não podem ser flexibilizadas para prejudicar o réu. A jurisprudência predominante veda a majoração da pena sob a justificativa de correção de erro material em tais circunstâncias e reforça o entendimento de que a preclusão ministerial inviabiliza a modificação posterior da sentença em desfavor do réu, resguardando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo em Execução Penal provido para reformar a decisão recorrida, determinando que o Atestado de Pena reflita o
quantum
fixado no dispositivo da sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, 12 anos de reclusão.

Tese de julgamento:

“1. Não é admissível a correção de erro material em sentença condenatória transitada em julgado que importe em agravamento da pena, em prejuízo do réu, na ausência de recurso ministerial tempestivo. 2. O princípio
ne reformatio in pejus
veda a modificação posterior da sentença em prejuízo do réu, nos casos em que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 617; LEP, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 83.545/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 1.575.643/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente por
Edeson Nascimento Santos
contra a decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT,
que, no PEP nº 2000430-73.2019.8.11.0064,
indeferiu pedido de retificação do Atestado de Pena
para fazer constar a reprimenda definitiva de
12 anos
de
reclusão
, conforme fixado no dispositivo da sentença condenatória transitada em julgado (Id. 234705691).

Em suas
razões
recursais
, a Defesa sustenta, em linhas gerais, que o Atestado de Pena expedido no âmbito da execução penal apresenta uma pena superior a constante na sentença condenatória, ou seja,
12 anos e 8 meses.
Argumenta que a correção de ofício, realizada pelo juízo da execução, viola o princípio
ne reformatio in pejus
, além de afrontar a coisa julgada (Id. 234705687).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 234705690).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pela Juíza
a quo

(
Id. 234705686
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
252689165
):

“Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência defensiva. Erro material na sentença condenatória quanto à pena definitiva corrigido, de ofício, pela Juíza da Execução Penal. Ilegalidade. Violação ao princípio “ne reformatio in pejus”. Ausência de insurgência ministerial em tempo e modo oportunos. Impossibilidade de correção de erro material em prejuízo do apenado.
Parecer pelo provimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
2000430-73.2019.8.11.0064 que
Edeson Nascimento Santos

foi condenado pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
, Associação para o Tráfico e Receptação
,
previstos nos art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP, sendo-lhe imposta uma pena de
12 anos de reclusão,
a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, além da aplicação de 1550 dias-multa, estipulados no valor mínimo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado titular da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT ao proceder à fixação da pena na ação penal nº 0002102-04.2018.8.11.0027, assim se manifestou:

“(...) Do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor:

Assim, temos que resta ao réu a pena definitiva de
7 anos de reclusão
e 700 dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. (...)

Do crime de associação para o tráfico:

E constatando-se a ausência de qualquer causa de diminuição de pena, a reprimenda definitiva a que se chega é a de
4 anos e 8 meses de reclusão
e 840 dias-multa. (...)

Do crime de receptação:

Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de
1 ano de reclusão
e 10 dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. (...)

Pena definitiva:

Pelo exposto, condeno o acusado Edeson Nascimento Santos, a cumprir pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão
e pena pecuniária de 1.550 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época de cada fato (devendo os valores serem corrigidos até a data do efetivo pagamento). (...)”. (Id. 234705688).

Observa-se, a partir do trecho transcrito, que, de fato, após a aplicação da regra do concurso material de crimes, com a soma das três penas atribuídas ao agravante, a pena final deveria ter sido fixada em
12 anos e 8 meses de reclusão.
Contudo, devido a uma inobservância na somatória, o magistrado sentenciante condenou o agravante, na prática, à pena definitiva de
12 anos de reclusão.

Constata-se também, que apesar do vício existente no ato decisório, o representante do Ministério Público em primeira instância permaneceu omisso e não contestou a sentença dentro do prazo e na forma adequados, resultando no trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes em 21.5.2021.

Lado outro, no atestado de pena acostado ao PEP do agravante e devidamente homologado pelo juízo
a quo
, registra-se que o apenado deve cumprir uma pena total de
12 anos e 8 meses de reclusão
(Id. 234705695 – pág. 4 e 8).

E, apesar do pleito defensivo para a retificação do referido documento, a magistrada de piso
indeferiu o pedido
ponderando que apenas adequou o cálculo, sem configurar inovação ou agravamento indevido, senão vejamos trecho:

“Portanto, em que pese não constar na somatória da pena definitiva 8 meses, constato que a referida pena se encontra imposta na sentença condenatória, no que crime de associação para o tráfico.

Assim, as penas somadas totalizam 12 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.550 dias-multa.

Neste sentido, observo que não há equívoco no cálculo de pena, razão pela qual
deixo de acolher
o pedido de seq. 132.1.” (Id. 234705691 – pág. 2).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno da
possibilidade de correção de ofício, pelo Juízo da Execução Penal, de erro material na sentença condenatória, após o trânsito em julgado, em prejuízo do apenado
.

A Defesa argumenta que o atestado de pena expedido no âmbito da execução penal o agravante apresenta
uma pena superior a constante na sentença condenatória,
ou seja,
12 anos e 8 meses
, e referida alteração se deu por correção de erro material na soma das reprimendas individuais. Para tanto, afirma que a correção de ofício, realizada pelo juízo da execução, viola o princípio da
ne reformatio in pejus
, além de afrontar a coisa julgada.

Com
razão. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória, transitada em julgado em 21.5.2021,
fixou a pena definitiva do agravante em 12 anos de reclusão,
conforme registrado no dispositivo sentencial. No entanto, o atestado de pena expedido na execução penal apresentou um
quantum
superior (12 anos e 8 meses), sob a justificativa de que houve erro material na fixação da reprimenda final.

Ocorre que, no âmbito do Processo Penal, prevalece o princípio da
ne reformatio in pejus
, consagrado no artigo 617 do CPP e aplicável ao processo de execução penal por força do artigo 2º da LEP. Tal princípio
veda a realização de qualquer ato que agrave a situação jurídica do réu,
especialmente quando ausente manifestação formal e tempestiva da acusação no momento oportuno.

Neste caso, o Ministério Público não interpôs recurso para impugnar o suposto erro na sentença condenatória, razão pela qual o ato decisório adquiriu a autoridade da coisa julgada. Com isso, alterar o atestado de pena para constar uma reprimenda mais gravosa, após o trânsito em julgado, constitui clara afronta ao princípio da
ne reformatio in pejus
.

Como bem arguido pela d. Procuradoria
“não é admissível que a Juíza da Execução Penal, de ofício, proceda à correção do erro material constante no referido ato decisório, sob pena de violação ao referido princípio processual penal”
.

Cumpre ressaltar que a “ne reformatio in pejus” possui base constitucional implícita, uma vez que se relaciona diretamente com garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal, como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Embora o erro material possa ser corrigido a qualquer tempo, a jurisprudência é clara ao proibir que tal correção prejudique o apenado. Além disso,
a preclusão ministerial reforça a impossibilidade de alterar a sentença em prejuízo do réu,
tornando a atuação posterior do MP inadequada e em desacordo com princípios fundamentais do processo penal.

O STJ ao julgar o AgRg no AREsp nº 1.575.643/ES consolidou entendimento no sentido de que não é possível corrigir erro material em desfavor do réu após o trânsito em julgado, pontuando que:
“(...) entende-se pela nulidade da decisão posterior que redimensionou a pena do recorrente, violando os princípios do ne reformatio in pejus e da garantia da coisa julgada material, ao agravar a sua situação sem provocação da acusação e após o trânsito em julgado. (...)”
.

O STF também adota posicionamento similar, conforme estabelecido no HC 83.545/SP, enfatizando que a “proteção à coisa julgada é essencial para a preservação da segurança jurídica”.

Portanto, assiste razão ao agravante em pleitear a reforma da decisão recorrida, a fim de que o atestado de pena reflita
exatamente
o
quantum
fixado no
dispositivo
da sentença condenatória,
qual seja, 12 anos de reclusão.

Em casos análogos, esta e. Câmara Criminal já entendeu nesse sentido, senão vejamos aresto de julgado:

“Assim, tendo o juiz de conhecimento aplicado a detração, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, na r. sentença penal condenatória, decrescendo o tempo da prisão preventiva experimentado pelo ora agravante no curso da ação penal, da qual decorre a única
condenação
que ostenta,
que já transitou em julgado para a acusação, não há como ser modificado este pronunciamento judicial, porque esbarra no princípio da
no reformatio in pejus
,
visto que agravaria a situação do réu tornando mais longa a sua pena privativa de liberdade,
a impedir que seja novamente, na fase de execução penal, computado o mesmo período sobre a fração condicionante à aquisição de benefícios executivos, porque haveria dupla aplicação do instituto do art. 42 do Código Penal, caracterizando
bis in idem
em favor do reeducando.” (N.U 1001420-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

E, do c. STJ:

“1. Em se tratando de Direito Processual Penal
não se pode falar em correção de ofício de "erro material", em desfavor do réu,
haja vista a prevalência do princípio do
non reformatio in pejus
que
impede o agravamento da situação do réu quando não há manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.575.643/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Portanto, em respeito ao princípio da
ne reformatio in pejus
, à coisa julgada e à segurança jurídica, entendo como inadmissível a correção do atestado de pena em prejuízo do apenado
após o trânsito em julgado da sentença condenatória,

especialmente na ausência de recurso ministerial tempestivo que tenha questionado o dispositivo sentencial.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Edeson Nascimento Santos
para que o Atestado de Pena conste a reprimenda definitiva de
12 anos
de
reclusão,
conforme fixado na sentença condenatória transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025